Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006385-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (IMPETRANTE), JEFFERSON SOARES DA SILVA - CPF: 065.058.221-78 (PACIENTE), JUIZO DA 9o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE ALENCAR PAES DE ARRUDA - CPF: 060.170.601-39 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN GABRIELE registrado(a) civilmente como DOUGLAS MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS –
NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA – PREDICADOS
PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, que atuaram dentro dos limites do poder de polícia, especialmente ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

Descabe cogitar em revogação da custódia cautelar quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão da vultuosa quantidade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT).

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jefferson Soares da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs a presente ação constitucional sob os seguintes argumentos:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de fevereiro de 2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e teve sua prisão convertida em preventiva com esteio na necessidade de garantir a ordem pública.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva e que não pode ser utilizada a gravidade abstrata dos delitos, aduzindo ainda que o beneficiário negou a prática delitiva e que a droga apreendida era para o seu próprio consumo.

Além disso, sustenta sobre a “aparente ilegalidade da ação policial no ingresso do domicílio do paciente [quando da abordagem], a justificar a revogação da custódia preventiva” (Id. 123740954, p. 3), considerando que a guarnição da polícia teria invadido a residência dele, sem qualquer ordem judicial ou autorização do morador ou situação de flagrante delito.

Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e afirma acerca da desnecessidade da prisão no presente caso, especialmente pelo quadro de saúde mundial decorrente da pandemia da Covid-19.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, expedindo-se alvará de soltura, ainda que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 123740954).

(...)”
– Id. 123989977, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora (Id. 123989977).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 124649669).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 12486661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Jefferson Soares da Silva
, preso preventivamente desde 24.2.2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim.

Extrai-se dos autos que a Polícia estava realizando investigação conjunta e parte dos policiais realizou a abordagem de um casal em uma motocicleta, Pedro Henrique Alencar Paes de Arruda e Douglas Mota – nome social Helen Gabriele, e apreenderam substância entorpecente em sua posse.

Nessa oportunidade, o casal assumiu que guardava mais entorpecentes em sua residência, de modo que a guarnição foi até o local e apreendeu-os. Em seguida, eles apontaram o paciente como o fornecedor da droga apreendida e por essa razão os policiais se deslocaram até sua residência.

Quanto chegaram no local, visualizaram o beneficiário em frente à sua casa com uma sacola de cor preta. Consta que, ao avistar a guarnição, ele tentou jogar a sacola fora, porém esta foi apreendida e em seu interior continha droga, um rolo de plástico filme e uma balança de precisão.

Em decorrência disso, a Polícia adentrou a residência, onde foram encontradas várias outras porções de substância entorpecente, outra balança de precisão, dois rádios comunicador, três rolos de plástico filme, quatro aparelhos celulares e a quantia de R$ 377,20 (trezentos e setenta e sete reais e vinte centavos).

Diante disso, o beneficiário foi preso em flagrante delito e, em audiência de custódia, ao homologar a prisão, a autoridade acoimada de coatora converteu-a em preventiva com o fim de resguardar a ordem pública (Id. 123740957, pp. 111-115).

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, argumentando, em síntese, a ilegalidade do flagrante e a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, salientando a negativa de autoria e os bons predicados pessoais do paciente, bem como a possibilidade da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão, contudo.

No tocante à
prisão em flagrante
do paciente e a alegada ilegalidade da ação policial, verifico que não merece acolhimento, pois, conforme exposto acima, a Polícia se deslocou até a residência do beneficiário a fim de constatar a veracidade da delação efetuada pelo casal inicialmente presos na posse de substâncias entorpecentes.

Ocorre que, na residência do paciente, os policiais se depararam com ele na posse de uma sacola, na qual foi localizada não só entorpecente como objetos comumente utilizados na traficância (balança de precisão e plástico filme), motivo bastante para dar ensejo às buscas no interior da residência diante do estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que se protrai no tempo.

In casu
, se não bastasse o estado flagrancial em que o paciente se encontrava, verifica-se por meio dos depoimentos dos policiais que foi autorizada a entrada deles no imóvel, inexistindo qualquer prova em sentido contrário.

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Diante desse contexto, além de não visualizar qualquer ilegalidade na ação policial, convém destacar que ainda que existisse eventual vício, a conversão do flagrante em prisão preventiva enseja a superveniência de nova fundamentação da segregação do paciente, ficando superadas, portanto, as eventuais irregularidades advindas do auto de prisão em flagrante.

Em passo seguinte, da detida análise do decreto constritivo, verifico que a autoridade apontada como coatora justificou concretamente a custódia cautelar do paciente.

Impende consignar de início, quanto ao requisito do
fumus comissi delicti
, que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Desse modo, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que o paciente não comercializa entorpecentes e negou a prática delitiva –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
–
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas, pois além de o beneficiário ter sido apontado por terceiros como fornecedor da droga, foi encontrada vultuosa quantidade de entorpecentes e outros apetrechos em sua residência.

Observo que o Juízo
a quo
demonstrou a real necessidade da manutenção da medida constritiva, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, por visualizar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e, em relação ao requisito do
periculum libertatis,
a fim de
garantir a ordem pública
, considerando para tanto a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida.

De fato, deve-se levar em consideração a
quantidade de droga apreendida
– 5 porções de cocaína, com massa total de 3.410 kg (três quilogramas e quatrocentos e dez gramas); 13 porções de maconha, com massa total de 221,64g (duzentos e vinte e um grama e sessenta e quatro centigramas); mais 15 porções de maconha, com massa total de 133,41g (cento e trinta e três gramas e quarenta e uma centigramas) –, tema este que também foi objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente
n. 101532/2015
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 2.3.2017
:

Enunciado n. 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 33 E ART. 35 DA LEI No 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O FIM DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E POTENCIALIDADE LESIVA DAS DROGAS APREENDIDAS QUE DEMONSTRAM O DESVALOR DAS CONDUTAS DELITUOSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.Estando as razões de decidir do d. magistrado de 1o grau no sentido de que a medida constritiva preventiva se mostra indispensável para salvaguardar o meio social, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas praticadas, evidenciada pela expressiva quantidade, natureza e potencialidade lesiva das drogas apreendidas, impossível o acolhimento da tese defensiva de que o decreto segregatício se apresenta lastreado em fundamentação inidônea, porquanto tais fatores evidenciam o maior desvalor dos comportamentos ilícitos, assim como a periculosidade social do encarcerado, a tornar insuficiente a sua mera vinculação às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais, inclusive, não possuem o condão de afastar o periculum libertatis. 2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.”
(TJMT, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.8.2018, publicado no DJe 2.8.2018).

Assim, se não bastasse a segregação do paciente estar devidamente motivada, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, apesar da alegação do impetrante nesse sentido, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Sobre a matéria é a orientação desta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022